Tribunal: TJMT
Processo: 0006301-76.2008.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006301-76.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Mútuo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO BARBOSA ORTIZ - CPF: 065.570.401-97 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇAO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A
prescrição
intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado quando verificada a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie.

2. Não há violação ao contraditório quando o executado formula pedido expresso de reconhecimento da
prescriçao
intercorrente nos autos.

3. Configurada a
prescrição
intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior a cinco anos sem promover atos executivos eficazes à satisfação do crédito.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cíve
l
interposto por MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA contra a sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JOSÉ FRANCISCO BARBOSA ORTIZ, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, em razão da prescrição intercorrente.

Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 2008 para a cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo. Após o trâmite processual, que incluiu a realização de penhoras parciais, o juízo
‘
a quo
’
acolheu a tese da prescrição intercorrente, fundamentando que a exequente permaneceu inerte por período superior a cinco anos, contados do último ato que considerou ineficaz para a satisfação do crédito (pedido de audiência de conciliação em 2019).

A apelante sustenta, em suma, a nulidade da sentença por violação ao contraditório, pois não foi previamente intimada para se manifestar sobre a prescrição. No mérito, nega a inércia, afirmando que sempre promoveu atos processuais visando à satisfação do crédito e atribui a demora a fatores alheios à sua vontade, como a morosidade do judiciário e atos do próprio executado. Pugna pela reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção do julgado. Afirma que não houve violação ao contraditório, uma vez que a prescrição foi por ele expressamente requerida nos autos (ID 173777908), afastando a alegação de decisão surpresa. Sustenta que a inércia da exequente é manifesta, pois os atos praticados foram
inócuos
e não interromperam o prazo prescricional, que transcorreu por completo. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme se verifica dos autos, o executado formulou pedido expresso de reconhecimento da
prescriç
á
o
intercorrente na petição protocolada sob ID 173777908, em 29/10/2024, nos seguintes termos:

"O processo data de 2008 e até hoje o exequente não logrou êxito em localizar bens
penhor
a
v
é
is
do executado pelo que o pedido a se fazer é pela
prescriçao
intercorrente."

Assim, a matéria foi devidamente suscitada pela parte interessada, não constituindo inovação indevida ou surpresa processual. O magistrado, portanto, não apenas poderia como deveria enfrentar a questão, conforme efetivamente fez.

Ademais, o art. 485, §1º, do CPC, invocado pela apelante, refere-se às hipóteses de extinto sem resolução do mérito por abandono da causa, situação diversa da presente, em que se reconheceu a prescriç
ã
o intercorrente com extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A prescriç
ã
o intercorrente materializa-se com a paralisação do processo executivo devido à desídia do exequente, que deixa de promover atos executivos eficazes por período superior ao prazo prescricional aplicável à espécie.

No caso dos autos, tratando-se de execução de título extrajudicial decorrente de contrato de mútuo, aplica-se o prazo prescricional de

cinco anos, previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil.

A análise detida da cronologia processual revela:

2008-2016
:
Período de tramitação regular, com penhoras parciais e levantamento de valores;

- 2016-2019: Período de inatividade processual;

- 22/08/2019: Pedido de designação de audiência de conciliação;

-
2
019-2024: Novo período de inatividade, aguardando realização da audiência;

- 05/11/2024: Realização da audiência, sem êxito na composição.

Verifica-se, portanto, que entre 2016 e 2022 decorreu lapso superior a cinco anos sem qualquer diligência útil por parte da exequente voltada à efetiva satisfação do crédito.

A apelante elenca diversos atos processuais praticados ao longo da tramitação, buscando demonstrar sua diligência. Contudo, como bem pontuado na sentença recorrida:

"o exequente durante o trâmite do processo somente formulou pedidos que se revelaram inócuos e genéricos para persecução do crédito, criando, após mais de 17 anos de tramitação, a expectativa no executado de que não mais subsistia no plano empírico o crédito."

Com efeito, a jurisprudência consolidada orienta que atos constritivos parciais ou ineficazes não têm o condão de suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (...) PENHORA DE VALOR IRRISÓRIO QUE NÃO SE PRESTA A INTERROMPER A FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL (...)" (TJPR - Apelação Cível 0005598-72.2004.8.16.0001, Rel. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 13/02/2023)

Da mesma forma, a simples designação de audiência de conciliação não se qualifica como ato concreto e efetivo de impulso à execução, especialmente quando permanece por anos aguardando realização.

O reconhecimento da prescriç
ã
o intercorrente atende ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF), evitando a perpetuação indefinida de execuções ineficazes.

Constatando-se que a execução permaneceu paralisada por prazo superior ao prazo prescricional previsto para pretensão deduzida em juízo, deve ser mantida a sentença que acolhe a prescriç
ã
o intercorrente, extinguindo o processo" (TJMT - Ap. Cível 0001285-75.2003.8.11.0055, Rel. Dirceu dos Santos, j. 13/06/2018)

A sentença recorrida encontra-se tecnicamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Restou devidamente configurada a
prescriçao
intercorrente, diante da inércia do exequente por período significativamente superior ao prazo prescricional de cinco anos, sem a prática de qualquer ato útil à satisfação do crédito.

Não há violação ao contraditório, uma vez que a matéria foi expressamente suscitada pelo executado, cabendo ao magistrado o seu enfrentamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026